Tribunal: TJMT
Processo: 1036753-37.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036753-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.763.720/0001-71 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.865.531-57 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1-Tendo em vista a ausência de juntada aos autos dos processos administrativos, não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

2-Tem-se que a multa administrativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

3- Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VENTISOL INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1036753-37.2017.8.11.0041, proposta pelo apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos vin
dicados na exordial, e, via de consequência. Condenou ainda o apelante/Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Nas razões recursais, o apelante alega quanto a
possibilidade do Poder Judiciário anular ou reformar decisão administrativa, sem existência de violação de competência.

Sustenta que o ato administrativo é nulo em razão da violação do princípio da proporcionalidade, não respeitando aos critérios de gradação da penalidade, sendo desproporcional.

Sustenta também que o consumidor não cumpriu procedimento padrão previsto na garantia para reparo em caso de defeito, que a empresa possui 04(quatro) assistências técnicas conveniadas na capital, e que o consumidor deveria ter encaminhado o ventilador a uma dessas Assistências conveniadas para análise e identificação da causa do suposto defeito.

Por fim, requer a reforma da sentença combatida para anular a multa administrativa.
(id. 50881495).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 48391501).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
VENTISOL INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1036753-37.2017.8.11.0041, proposta pelo apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos vin
dicados na exordial, e, via de consequência. Condenou ainda o apelante/Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Ressai dos autos que no dia 06.10.2017 foi emitida Notificação intimando a empresa Apelante, ora autora, a recolher a multa equivalente à quantia de R$ 12.203,28(doze mil duzentos e três reais e vinte e oito centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, correspondente à multa administrativa arbitrada pela Diretora Jurídica do PROCON do Estado do Mato Grosso, referente ao julgamento do processo administrativo F.A nº 51.001.001.15-0021743.

Narra que a reclamação foi apresentada pelo consumidor ELVIS MARLON CORREA, o qual alegou ter adquirido um ventilador modelo Ventisol 50cm, preto, no valor de R$ 99,99(noventa e nove reais e noventa e nove centavos, e, que teria parado de funcionar e, em contato com o lojista, o mesmo não aceitou recolher o produto para encaminhar à fábrica e, segundo o reclamante, não há Assistência Técnica na cidade de Cuiabá – MT.

Dessa forma, registrou reclamação administrativa e a mesma foi julgada procedente. Ao interpor Recurso Administrativo, o mesmo fora reconhecido sua intempestividade e sendo aplicada multa administrativa no valor de R$ 12.203,28(doze mil duzentos e três reais e vinte e oito centavos).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Ademais, ressalto que, de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017). PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015) Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1º de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0,
Relator
: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes
.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033,
Relator
: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei
]

Registro, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 -
Relator
(a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG,
Relator
: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, o Apelante sustenta que, possui 4 (quatro) lojas de assistência técnica para atendimento ao cliente, que o cliente não cumpriu o procedimento correto e que a multa aplicada não foi fundamentada
,
ocorre que este não trouxe aos autos cópia do referido processo administrativo demonstrando o alegado.

Destarte, tenho que não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

De outro lado, o apelante não contesta a afirmação que ele mesmo traz na inicial, qual seja a de que interpôs processo administrativo fora do prazo, já induzindo e não demonstrando que a administração deixou de observar os princípios do processo legal
.

Assim, tem-se que a condenação em multa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo,
é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

A respeito do assunto, trago também os ensinamentos do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1].

Veja-se:

As partes não são obrigadas a produzir provas a respeito do que alegarem. Elas terão o ônus de fazê-lo. O ônus distingue-se da obrigação, porque esta é a atividade que uma pessoa faz em benefício da outra.
Quem tem o ônus da prova é aquele que sofrerá as consequências negativas que advirão da ausência daquela prova no processo
.
A prova é uma espécie de ônus reflexo, decorrente de um ônus primário, que é o de alegar
.
Cada uma das partes tem o ônus de apresentar a sua versão dos fatos
: o autor o fará da petição inicial, e o réu, na contestação.
Aqueles que se tornarem controvertidos precisarão ser comprovados, em regra, por quem os alegou:
ao menos em geral, ao autor cumprirá provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (CPC, art. 373).
[Destaquei]

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, condenando o Apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021